Tribunal: TJPA
Processo: 0819772-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819772-75.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CLAUDIO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Claudio Gomes da Silva, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0000779-51.2011.8.14.0018, sob alegação de ausência de fundamentação e de requisitos legais para a custódia cautelar.

Constatou-se que, na mesma data da impetração do writ, foi protocolado, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão com base nos mesmos fundamentos apresentados nesta ação, estando tal requerimento ainda pendente de análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se é cabível o conhecimento do habeas corpus quando há pedido idêntico de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de primeiro grau, versando sobre a mesma decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada veda o conhecimento de habeas corpus quando ainda não apreciado pelo juízo a quo pedido idêntico sobre a mesma matéria, por configurar indevida supressão de instância.

5. Não configurada, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05/08/2024; TJPA, HC n. 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
não conhecer
do writ, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Claudio Gomes da Silva, contra ato emanado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da ação nº 0000779-51.2011.8.14.0018.

Narra a defesa o Habeas Corpus foi impetrado visando a revogação da prisão preventiva do paciente, posto que, segundo alega, não estão presentes os requisitos necessários para a imposição e manutenção da medida cautelar extrema.

A defesa destaca que em 14/06/2011, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, tendo sido recebida a peça acusatória em 16/08/2011.

Citou a defesa que somente em 03/06/2013 o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, sem que houvesse pedido do Ministério Público do Estado, segundo alegou.

Alega a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação e indica imposição automática em razão da incidência do disposto no artigo 366, do Código de Processo Penal.

Ressaltou que a postura decisória vulnera a lógica constitucional que indica ser medida excepcional a prisão preventiva, o que justificaria a observância do critério da parcimônia, quando da sua aplicação. Sustenta ainda a defesa a desproporcionalidade e ilegalidade da prisão preventiva, registrando que a custódia cautelar deve ser entendida como uma medida coercitiva de caráter excepcional.

Postula, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente ou, subsidiariamente, a imposição de medidas alternativas a prisão. No mérito, a confirmação da liminar, com a consequente concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 319, do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30150044).

Em parecer (Id. 30156462), o Ministério Público opinou pelo não
conhecimento
do writ.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe – 1º Grau, verifiquei que a defesa do paciente, em 16/09/2025, requereu a revogação da medida extrema com base nos mesmos fundamentos ora apresentados, tratando-se, portanto, de idêntico pleito ao formulado no presente mandamus. Ressalte-se que tal requerimento foi protocolado no mesmo dia em que se deu a impetração do presente writ.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que esse pleito está
pendente
de apreciação pelo juízo coator até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada
supressão
de
instância
.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir 3.
Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: " 1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI)

Nesse contexto, diante da apreciação das justificativas apresentadas pela defesa do paciente, não há como ser analisada em sede habeas corpus, as teses apresentadas na impetração, sob pena de
supressão
de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/10/2025